Tribunal: TJDFT
Processo: 0750315-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO – GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO NO CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE QUE A SERVIDORA EXERCEU ATIVIDADES EM SÉRIES DE ALFABETIZAÇÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO À CORREÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que reconheceu o direito da parte autora à percepção de 10,8%, a título de Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), e, por consequência, condeno-o ao pagamento de R$ 5.189,04, relativo à percepção a menor da referida rubrica pela servidora, entre novembro de 2015 e novembro de 2020.
2. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA), de natureza propter laborem, foi criada pela Lei n. 654, de 21/01/1994, sob a rubrica inicial de Gratificação de Alfabetização (GAL), e dispôs, expressamente, em seu art. 5o, sobre a possibilidade de incorporação gradativa da gratificação como vantagem pessoal nominalmente identificável, na razão de 1% (um por cento) de seu valor, por ano de efetivo exercício, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento).
3. Conquanto o Distrito Federal sustente não ser possível considerar determinados períodos como aptos para justificar o percentil da GAA pretendido, o atual posicionamento da Administração Pública vai de encontro com seu próprio entendimento manifestado outrora (ID 28772862), no sentido de que “as atribuições do professor dinamizador em turmas de alfabetização, quando em regência, são as mesmas que do professor regente, porém, com enfoque mais lúdico e artístico”. Ademais, contraria suas próprias informações, porquanto, embora considere como de efetivo exercício os dias contabilizados no documento ID 28772861, fl. 32, desconsiderou, injustificadamente, alguns períodos (IDs 28772889; e 28772891) nos quais a servidora percebia gratificação equivalente (GAL), e que devem ser levados em consideração para a contabilização do percentil devido a título de GAA.
4. Isto posto, forçoso reconhecer que o atual comportamento da administração pública se caracteriza como venire contra factum proprium, de maneira que sua irresignação contra a sentença não merece guarida.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas processuais, ante isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei